Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-94.2025.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELANTE(S): VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA.
APELADO(S): ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA E OUTROS.
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADO ERRO DE FATO E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES DE NATUREZAS DISTINTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REGULARIZAÇÃO DOMINIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Vanderlei Lizi de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião ordinária ajuizada em face do espólio de Ederbras da Silva, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto ao lapso temporal e à cadeia possessória, postulando o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com base em soma de posses, ou, subsidiariamente, a usucapião extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por erro de fato e decisão surpresa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da usucapião ordinária ou extraordinária; (iii) determinar se é possível a soma das posses nas circunstâncias do caso; (iv) verificar se a via da usucapião é adequada diante da existência de contrato de compra e venda não registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a nulidade da sentença, pois eventual falha na análise documental não compromete o julgamento, sendo aplicável a teoria da causa madura, em observância à primazia do mérito.
Reconhece-se a ausência do lapso temporal mínimo, uma vez que o autor ingressou na posse em 2020 e ajuizou a ação em 2025, não preenchendo sequer o prazo da usucapião extraordinária.
Afirma-se a impossibilidade de soma de posses, pois o antecessor é o proprietário registral, o que descaracteriza a posse ad usucapionem e impede a acessio possessionis por diversidade de naturezas jurídicas.
Conclui-se que os documentos apresentados demonstram apenas relação obrigacional (jus possidendi), sem comprovação efetiva do exercício da posse qualificada (jus possessionis) pelo tempo necessário.
Entende-se inadequada a via da usucapião, pois a pretensão decorre de aquisição derivada por contrato de compra e venda não registrado, devendo ser solucionada por meios próprios do direito obrigacional e sucessório.
Mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais, pois a improcedência decorre da ausência dos requisitos legais, independentemente da concordância da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A soma de posses exige homogeneidade jurídica e não se admite quando o antecessor é proprietário registral.
A ausência de comprovação do lapso temporal inviabiliza o reconhecimento da usucapião em qualquer de suas modalidades.
A usucapião não se presta à regularização de aquisição derivada decorrente de contrato de compra e venda não registrado.
A demonstração de negócio jurídico e boa-fé não supre a prova do exercício da posse qualificada com animus domini pelo período legal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.242 e 1.243; CPC, arts. 487, I, 1.013, §3o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.067673-8/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 22.06.2022; TJMG, Apelação Cível no 1.0261.16.012977-9/001, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 23.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1008111-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.03.2025; TJPR, Apelação no 0000894-98.2019.8.16.0030, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 24.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000670-94.2025.8.11.0088

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S)
:

[VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (APELANTE), NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA - CPF: 003.843.681-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA - CPF: 524.660.439-04 (APELADO), KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - CPF: 044.709.759-82 (ADVOGADO), KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - CPF: 044.709.759-82 (APELADO), GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 096.526.789-02 (APELADO), JOSE SIDERBRAS DA SILVA - CPF: 060.607.639-52 (APELADO), MICHEL CAPERUCI DA SILVA (APELADO), J. P. C. S. - CPF: 128.666.249-47 (APELADO), M. V. C. S. - CPF: 128.666.079-37 (APELADO), TATIANA DE SOUZA GENTIL DA SILVA - CPF: 046.495.639-09 (APELADO), JULYANE PAULINA PEGO DA SILVA - CPF: 158.584.719-43 (APELADO), AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISMALDO FERREIRO - CPF: 302.994.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE DE OLIVEIRA HEINZEN - CPF: 014.353.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADABIANE KULPE DA SILVA - CPF: 030.537.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO CELESTINO DE ALMEIDA - CPF: 468.813.872-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON MOREIRA LACERDA - CPF: 346.099.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADO ERRO DE FATO E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES DE NATUREZAS DISTINTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REGULARIZAÇÃO DOMINIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanderlei
Lizi
de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião ordinária ajuizada em face do espólio de
Ederbras
da Silva, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto ao lapso temporal e à cadeia possessória, postulando o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com base em soma de posses, ou, subsidiariamente, a usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por erro de fato e decisão surpresa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da usucapião ordinária ou extraordinária; (
iii
) determinar se é possível a soma das posses nas circunstâncias do caso; (
iv
) verificar se a via da usucapião é adequada diante da existência de contrato de compra e venda não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da sentença, pois eventual falha na análise documental não compromete o julgamento, sendo aplicável a teoria da causa madura, em observância à primazia do mérito.

Reconhece-se a ausência do lapso temporal mínimo, uma vez que o autor ingressou na posse em 2020 e ajuizou a ação em 2025, não preenchendo sequer o prazo da usucapião extraordinária.

Afirma-se a impossibilidade de soma de posses, pois o antecessor é o proprietário registral, o que descaracteriza a posse
ad
usucapionem
e impede a
acessio

possessionis
por diversidade de naturezas jurídicas.

Conclui-se que os documentos apresentados demonstram apenas relação obrigacional (jus
possidendi
), sem comprovação efetiva do exercício da posse qualificada (jus
possessionis
) pelo tempo necessário.

Entende-se inadequada a via da usucapião, pois a pretensão decorre de aquisição derivada por contrato de compra e venda não registrado, devendo ser solucionada por meios próprios do direito obrigacional e sucessório.

Mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais, pois a improcedência decorre da ausência dos requisitos legais, independentemente da concordância da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A soma de posses exige homogeneidade jurídica e não se admite quando o antecessor é proprietário registral.

A ausência de comprovação do lapso temporal inviabiliza o reconhecimento da usucapião em qualquer de suas modalidades.

A usucapião não se presta à regularização de aquisição derivada decorrente de contrato de compra e venda não registrado.

A demonstração de negócio jurídico e boa-fé não supre a prova do exercício da posse qualificada com animus
domini
pelo período legal.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.238, 1.242 e 1.243; CPC,
arts
. 487, I, 1.013, §3o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.067673-8/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 22.06.2022; TJMG, Apelação Cível no 1.0261.16.012977-9/001, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 23.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1008111-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.03.2025; TJPR, Apelação no 0000894-98.2019.8.16.0030, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da
Ação de Usucapião Ordinária
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA
, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante, suscita, preliminarmente, a ocorrência de erro de fato e de cerceamento de defesa, asseverando que houve mero equívoco material na não juntada inicial do contrato de compra e venda firmado com
Ederbras
, fato que buscou sanar mediante Pedido de Reconsideração interposto antes mesmo da publicação da sentença. Defende a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa
.

No mérito, o apelante argumenta que a cadeia possessória superior a 31 anos
encontra-se
fartamente documentada (comprovantes de IPTU, recibo de quitação, declarações de confinantes).

Invoca a Súmula 83 do STJ para defender que o instrumento particular de promessa de compra e venda consubstancia justo título para fins de usucapião.

Sustenta, ainda, o preenchimento do
animus
domini
, corroborado pela construção de uma residência de madeira e pelo pagamento de tributos.

Pede, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade para reconhecimento da usucapião extraordinária (art. 1.238, CC). Por fim, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, haja vista a concordância expressa do Espólio réu.

Em contrarrazões, o Espólio apelado corrobora a tese autoral, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta a idoneidade do compromisso de compra e venda como prova da posse (invocando a Súmula 84 do STJ, por analogia) e reitera a plena concordância com a declaração de propriedade em favor do autor, destacando que as posses somadas ultrapassam trinta anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo. O Ministério Público argumentou que, embora o autor tenha provado sua posse atual, inexiste comprovação efetiva do exercício fático da posse (
animus
domini
) pelo antecessor primitivo (Ruy
Massid
), restando os contratos limitados ao campo obrigacional, inviabilizando a soma das posses.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA NÚBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA, OAB/MT 30362-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA, OAB/PR 84961.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES
PEREIRA (
PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, retifico o parecer da lavra do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho.

Após análise dos autos, e em linha com o que foi corroborado pelas partes, observo que se trata de um lote urbano, diferentemente de um lote rural, em que a posse talvez devesse ser apreciada de forma mais criteriosa.

No caso em tela, os documentos comprovam a existência de duas casas edificadas no imóvel, o que demonstra seu uso efetivo e afasta a hipótese de se tratar de um terreno baldio.

Assim, a retificação ocorre para que a sequência fática da posse, e não apenas a contratual, seja considerada para fundamentar o direito à usucapião requerida.

Portanto, manifesto-me pelo provimento do recurso de apelação.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata
de Recurso de Apelação interposto por VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da ação de usucapião ordinária, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narra o autor, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini

sobre fração do imóvel situado no Lote 04, Quadra 120, Bairro Cidade Alta, Aripuanã/MT, sustentando ter adquirido o bem em 17/10/2020, mediante contrato particular, com justo título e boa-fé, e que o prazo legal estaria implementado mediante a soma da sua posse com a de seus antecessores, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

A sentença entendeu que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária, especialmente quanto à demonstração segura da posse qualificada pelo lapso temporal legal, consignando que a documentação produzida não era suficiente para comprovar, de forma robusta, a cadeia possessória invocada.

A análise da controvérsia impõe o exame das nulidades procedimentais arguidas, bem como do mérito atinente aos requisitos da usucapião, à viabilidade da soma de posses e à adequação da via processual eleita, culminando na averiguação dos ônus sucumbenciais.

Passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR.

DAS NULIDADES PROCEDIMENTAIS: ERRO DE FATO E DECISÃO SURPRESA.

Inicialmente, quanto às nulidades suscitadas, verifica-se que assiste parcial razão ao apelante ao apontar imprecisões na fundamentação da sentença, notadamente no que se refere à alegada ausência de documentos que, em verdade, constavam dos autos.

De igual modo, seria recomendável, à luz do dever de cooperação processual, a intimação da parte para sanar eventual deficiência documental, especialmente quando o próprio autor havia indicado a existência do contrato não juntado.

Todavia, tais irregularidades não possuem o condão de ensejar a anulação do
decisum.

Isso porque o contrato em questão foi posteriormente acostado aos autos, e o conjunto probatório revela-se suficiente para o imediato julgamento da controvérsia, sendo plenamente aplicável, na hipótese, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

O cerne da postulação recursal reside na tentativa de consolidar a propriedade mediante a usucapião ordinária (art. 1.242, CC) ou, subsidiariamente, a usucapião extraordinária (art. 1.238, CC), valendo-se da soma das posses (
acessio

possessionis
).

Pois bem. A usucapião ordinária, prevista no artigo 1.242 do Código Civil, reclama, para sua configuração, o preenchimento cumulativo de requisitos bem definidos pela legislação material, quais sejam, posse contínua, incontestada, exercida com ânimo de dono, associada a justo título, boa-fé e decurso do prazo legal de dez anos.

Por sua vez, o artigo 1.243 do mesmo diploma admite a soma das posses do atual possuidor com as de seus antecessores, desde que todas guardem homogeneidade jurídica, vale dizer, desde que se trate de posses da mesma natureza, aptas, em conjunto, a conduzir à prescrição aquisitiva.

In
verbis
:

[...]

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. [...]

A usucapião, em qualquer de suas modalidades, constitui forma de aquisição originária da propriedade, fundada no exercício prolongado da posse qualificada. No caso da usucapião ordinária, exige-se, além da posse contínua e incontestada, o justo título, a boa-fé e o decurso do prazo de dez anos.

No caso concreto, o próprio apelante afirma ter ingressado na posse do imóvel em outubro de 2020, sendo a ação ajuizada em abril de 2025, o que
evidencia
, de plano, a insuficiência do lapso temporal, inclusive para a modalidade extraordinária suscitada subsidiariamente.

A pretensão de suprir tal deficiência mediante a soma das posses encontra, todavia, óbice relevante.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o antecessor imediato do autor,
Ederbras
da Silva, veio a adquirir a propriedade registral do imóvel, circunstância que altera substancialmente a natureza da relação jurídica com o bem.

A usucapião pressupõe posse exercida em face de titular do domínio que se mantém inerte, não sendo compatível com a lógica do instituto a utilização do tempo de posse do próprio proprietário registral para fundamentar aquisição originária contra o seu espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao repelir a soma de posses de naturezas jurídicas distintas, exigindo que ambas sejam exercidas com caráter
ad
usucapionem
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. ÁREA RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SOMA DE POSSES DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Rejeita-se a preliminar de nulidade, quando verificado que houve regular citação das partes no processo. - Os requisitos legalmente previstos para a configuração da Usucapião Especial Rural se circunscrevem ao ânimo de dono; à posse contínua e pacífica pelo decurso de tempo de cinco anos; ao fato de não ser o usucapiente proprietário de outro imóvel urbano ou rural; a área usucapienda apresentar medida inferior a 50 (cinquenta) hectares; além de a área destinar-se à moradia do pretendente e ser tornada produtiva pelo seu trabalho ou de sua família. -
Inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel por meio da soma das posses dos antecessores, quando estes eram proprietários e não possuidores, havendo, portanto, posses de naturezas jurídicas diversas. -
Ausente a comprovação do atendimento integral aos requisitos dos artigos 191, da Constituição da
República
de 1988, e do artigo 1.239, do Código Civil, inviabilizado está o acolhimento da pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.067673-8/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr
Lobato,
21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022).

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório não demonstra, com a robustez exigida, o efetivo exercício da posse qualificada pelo antecessor remoto.

Os documentos colacionados evidenciam, de forma consistente, a existência de negócios jurídicos sucessivos, o pagamento do preço e a boa-fé do adquirente, mas tais elementos são aptos a demonstrar
o
jus
possidendi
, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar o
jus
possessionis
, consistente na exteriorização da posse com
animus
domini
ao lon
go do tempo necessário.

A propósito, a jurisprudência também é assente no sentido de que a comprovação do lapso temporal constitui requisito essencial e insuprível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, para o reconhecimento de alegações que visam a impedir a constituição do direito postulado pelo autor na inicial, incumbe ao requerido demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais que defende
. 2. A usucapião constitui forma de aquisição da propriedade de um bem, ou direito real em decorrência do exercício da posse durante determinado
período de tempo
, desde que presentes os demais pressupostos fixados pela legislação civil
. 3. "A soma das posses da parte que pretende usucapir e de seus antecessores é permitida no artigo 1.243, do Código Civil, desde que apresentem a mesma natureza, que ambas sejam ad
usucapionem
"

(Apelação Cível 1.0261.17.007102-9/002, Des. Cabral da Silva,
DJe
de 19/06/2020). 4. Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.16.012977-9/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 05/03/2021).

Por outro lado, o quadro fático delineado nos autos revela, em verdade, situação típica de aquisição derivada, decorrente de contrato de compra e venda devidamente quitado, mas não formalizado no registro imobiliário, seja por entraves administrativos, seja pelo falecimento do titular registral.

Nessas hipóteses, a via adequada situa-se no âmbito do direito obrigacional e sucessório, e não na usucapião, que não se presta à mera regularização dominial.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.
AQUISIÇÃO DERIVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA contra sentença que julgou extinta a Ação de Usucapião por carência de ação, em face da impossibilidade jurídica do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central reside em determinar se a Ação de Usucapião é a via processual adequada para regularizar a propriedade de um imóvel adquirido por meio de contrato particular de compra e venda, quando o objetivo é suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência.
III.
RAZÕES DE DECIDIR A ação de usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade, destinada a quem exerce posse prolongada com ânimo de dono, independentemente de título ou boa-fé. No caso, a apelante possui título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada, o que descaracteriza a usucapião como meio adequado para regularização. A inadequação da via eleita decorre da natureza distinta entre aquisição originária (usucapião) e aquisição derivada (contrato de compra e venda).
A ação de usucapião não se presta à mera regularização imobiliária, não podendo ser utilizada como atalho para suprir a ausência de registro ou recusa do vendedor em formalizar a
transferência.
A extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, é medida que se impõe, uma vez que a pretensão da apelante não se amolda aos requisitos da usucapião. A alegação de necessidade de aplicação do artigo 13 do Provimento 64/2017 do CNJ não se sustenta,
pois
tal dispositivo se refere à usucapião extrajudicial, modalidade diversa da ação judicial em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Ação de Usucapião não é a via adequada para a regularização de propriedade quando há título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada e inadequação da via eleita. 2. A usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade e não se destina a suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência do
imóvel.
3. O Provimento 64/2017 do CNJ se aplica à usucapião extrajudicial e não à ação judicial de usucapião, sendo inaplicável para fins de regularização imobiliária por meio desta última.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081116120238110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais:

AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE QUE PRESENTES OS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA VIA DA
USUCAPIÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E DESENTENDIMENTOS COM OS COPROPRIETÁRIOS DA ÁREA TOTAL QUE IMPEDIRIAM A REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO DÁ AZO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
USUCAPIÃO.

USUCAPIÃO QUE CONSTITUI MODO ORIGINÁRIO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO E DIVISÃO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0000894-98.2019 .8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA -
J.
24.10.2022) (TJ-PR - APL: 00008949820198160030 Foz do Iguaçu 0000894-98.2019 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 24/10/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Portanto, ainda que se reconheça a boa-fé do apelante e a inexistência de resistência por parte dos sucessores, tais circunstâncias não suprem a ausência do requisito temporal, nem autorizam a utilização da usucapião como sucedâneo de mecanismos próprios de regularização dominial.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, embora se reconheça a inexistência de resistência substancial por parte dos sucessores do titular registral, tal circunstância não afasta a incidência do princípio da sucumbência, uma vez que a improcedência do pedido decorre da não comprovação dos requisitos legais do instituto invocado, devendo ser mantida a condenação fixada na origem.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% os honorários apenas em relação
à
apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026